Tribunal: TCU
Processo: 009.864/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7434/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de admissão a seguir relacionados, por força da cessação dos respectivos efeitos financeiros, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 009.864/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Laude (XXX.460.207-XX); Alice Mutsuko Yamauchi (XXX.605.271-XX); Ana Claudia Izumi Fukuda (XXX.198.567-XX); Augusto Cesar de Castro (XXX.593.701-XX); Cristiane Sitta de Albuquerque (XXX.731.378-XX); Cristina Aparecida Fernandes Xavier (XXX.408.528-XX); Flavio Sergio Bozutti (XXX.874.776-XX); Maximiano Foeppel Uchoa (XXX.526.924-XX); Tadeu Costa Saenger (XXX.833.431-XX); Wilson Aparecido Ghizellini (XXX.182.259-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.